Tribunal: TJDFT
Processo: 0711523-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS EM PACIENTE PÓS-CIRGURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA. CIRURGIA REPARADORA. INTERCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE RETIRADA DA PRÓTESE. NOVO PROCEDIMENTO. SEM INDICAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. DESDOBRAMENTO DO TEMA 1.069, DO STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. No âmbito do sistema do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se a existência de decisão da lavra do e. Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva, publicada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 09/10/2020, nos autos do Recurso Especial no 1.870.834/SP e Recurso Especial no 1.872.321/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, afetado à 2a Seção, determinando a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema 1.069/STJ, a fim de firmar precedente qualificado acerca da definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.
2. A intercorrência havida na cirurgia reparadora a qual submeteu-se a agravante, após a colocação da prótese de silicone, é um desdobramento da cirurgia pós-bariátrica, não havendo como distinguir a matéria da afetação do Tema 1.069/STJ.
3. Além disso, muito embora a agravante noticie um quadro clínico de saúde delicado, havendo indicação médica para explante do silicone “como tentativa terapêutica e buscando melhora dos sintomas” de depressão, insônia, fibromialgia e suspeita de Síndrome de Asia, não há indicação médica de urgência ou emergência no procedimento a justificar exceção para tramitação do feito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.